Tribunal: TJMT
Processo: 0008661-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8661/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO SINTEP e NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO – CONSTITUTCIONALIDADE DA LEI - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - PLEITO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1.[...]É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. [...]. (STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-8-2011).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão unipessoal proferida, que desproveu o Recurso de Apelação de Cível.
Alega o ente municipal, que a decisão hostilizada violou o artigo 4º, § 2º, da Lei Federal n.º 11.738/08.
Ressalta que "a Lei Municipal que regulamentou a matéria fixou o valor do subsídio correspondente a cada classe e nível, observando a jornada de vinte horas semanais para os professores," portanto, deve ser observada, já que a lei federal, não se aplica ao caso dos autos.
Ao final, requer a retratação da decisão.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que desproveu o apelo do Município de Cuiabá e deu parcial provimento ao apelo do SINTEP.
De início, consigno que o recurso não merece o provimento almejado, posto que o apelo foi fundamentado em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e que, fielmente esta Corte de Justiça, vem acompanhando o entendimento.
A decisão que analisou o apelo trouxe a seguinte fundamentação:
[...]A Lei Federal nº 11.738/2008, que Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, expõe o seguinte sobre a hora atividade:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

Por outro lado, a Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá, estabelece sobre as horas atividades o correspondente a 20% (vinte por cento) da jornada semanal, in verbis:

“Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.
Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

Assim, da leitura de ambas as legislações é possível aferir que enquanto a Lei Federal determina que o limite mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária seja considerada como hora atividade, ou seja, 33,33%, a Lei Municipal estabeleceu tão somente 20% para tal finalidade.
Registre-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em concordância com o assegurado pela Lei Federal n.11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula e o restante para compromissos extraclasse.
Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011)
Desse modo, reconhecida a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, que institui em seu artigo 237, III, que o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado, garantido aos Profissionais da Educação Pública Básica, plano de carreira com piso salarial profissional, com jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse, o Apelado deve adequar a legislação municipal às diretrizes nacionais.
Assim, deve o Apelado Município de Cuiabá, além de adequar a legislação município às diretrizes nacionais, deve realizar o pagamento das diferenças salariais, a partir da data estabelecida no julgamento proferido na ADI 4167/STF, ou seja 27/4/2011, ensejando de consequência a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito dos autores à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal nº.11.738/2008.
Nesse sentido trilha o entendimento professado pelas Câmaras de Direito Público desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial.2. [...]3. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.(Ap 103197/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). (NEGRITEI)
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, surtindo efeito erga omnes. (Apelação / Remessa Necessária 17209/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). (NEGRITEI)
[...]
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-Sintep/MT, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, devendo os índices de atualização monetária, sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF e DESPROVEJO o apelo do Município de Cuiabá.

Da decisão colacionada, se vê que o recurso, na realidade, não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão agravada, limitou-se a repetir as teses já trazidas no apelo e em seguida nos aclaratórios e agora no agravo interno.
Isso porque, a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008, já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal, que, entre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasses, in verbis:.

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. (STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-8-2011). [Destaquei]

Além disso, opostos embargos declaratórios na ADI nº 4.167, o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos modulatórios da decisão e manteve a constitucionalidade da lei, de modo, que o recurso não merece o provimento almejado, posto que ausente qualquer violação a dispositivo de lei.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.
E como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA